Tribunal: TJMT
Processo: 0014513-86.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014513-86.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5438-02 (APELADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ANTONIO CONTINI - CPF: 307.721.689-20 (APELANTE), ELLEN SCHNEIDER CONTINI - CPF: 277.405.871-68 (APELANTE), EVANILDE APARECIDA CONTINI - CPF: 336.111.739-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA
– SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DA AÇÃO – CRÉDITO QUE COMPÕE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AVAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM FACE DOS COOBRIGADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, § 1º, DA LEI 11.101/05 – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA –
ANUÊNCIA DO CREDOR À DISPOSIÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE PREVÊ A SUPRESSÃO DAS GARANTIAS NÃO EVIDENCIADA –
VERBA HONORÁRIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os apelantes, sócios-avalistas da empresa em recuperação judicial,
não estão albergados pelos efeitos do plano de soerguimento apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que
“
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
(art. 49, § 1º).

Ficou estabelecido no Recurso Especial nº. 1.813.886/MT
, ainda, que
“
Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ”
(AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº 1813886/MT. Quarta Turma, Relator: Min. Marco Buzzi, Julgamento publicado em 28/10/2021).

Não verificada a anuência do credor à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória.

Os honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014513-86.2016.8.11.0015

APELANTES:

GILMAR LUÍS DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI, ELLEN SCHNEIDER CONTINI e EVANILDE APARECIDA CONTINI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
GILMAR LUÍS DAGHETTI, ANTÔNIO CONTINI
,
ELLEN SCHNEIDER CONTINI
e
EVANILDE APARECIDA CONTINI
nos autos dos Embargos à Ação Monitória movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT,
Dr.
Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeitou os embargos e, por conseguinte, julgou procedente a ação monitória e ordenou a conversão do
“
mandado inicial em executivo (art. 702, §8º, do CPC), condenando os requeridos ao pagamento da importância descrita na inicial [R$ 1.575.131,57 (um milhão quinhentos e setenta e cinco mil cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos)], corrigida monetariamente pelo INPC, desde a propositura da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”
(
sic,
97368978, págs. 04/07).

Em suas
razões
, os apelantes pugnam pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Argumentam, inicialmente, que, de acordo com entendimento firmado pelos tribunais pátrios,
“uma vez homologado o plano de recuperação judicial, opera-se a novação recuperacional, suprimindo todas as garantias prestadas pelos devedores solidários, quando estipulado no plano, o qual encontra-se pendente de julgamento no STJ para validação das premissas, vinculando todos os credores indistintamente, o que impede o prosseguimento da execução contra os apelantes, em consonância com o art. 49, §2º da lei 11.101”
(sic).

Salientam, nesse aspecto, que o plano de reestruturação apresentado pela empresa, devedora principal em recuperação judicial, previu a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, assim como a extinção dos avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, além de todas as ações e execuções judiciais propostas contra os sócios e avalistas.

Frisam, assim, que, apesar da regra contida no artigo 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05, no sentido de que o credor submisso à recuperação judicial conserva seus direitos e privilégios em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, a previsão estabelecida no §2º do mesmo dispositivo admite a possibilidade de extinção dos acessórios e garantias da dívida originária quando, não havendo estipulação em contrário, se evidenciar a novação.

Sustentam, com base no alegado, que
“com a homologação do plano, fato posterior à interposição dos embargos, as premissas de supressão das garantias (declaradas ilegais pelo TJMT, mas pendente de decisão do STJ no Recurso Especial n. 1.813.886/MT), surtirá efeitos plenos para todos os credores, inclusive para o banco apelado, importando na vinculação de todos os credores, indistintamente”
(sic).

Defendem, de tal forma, que, na pendência do julgamento do referido recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar que questão prejudicial à demanda, é necessária a suspensão da ação monitória.

Repisam que a liberação das garantias, tal como prevista no plano de recuperação judicial, está em consonância com entendimento consolidado pelo c. STJ e evidenciado em decisão do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Finalizam argumentando de que,
“com a homologação do plano, estando as premissas de supressão das garantias pendentes de julgamento no STJ, conclui-se que no momento os apelantes não podem sofrerem tal violência em seu patrimônio pessoal, sendo ilegal o prosseguimento da monitória, conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça e ratificado em diversos outros julgamentos, devendo, por isso, a sentença ser reformada”
(sic).

Reiteram que, apesar das
premissas
de supressão das garantias prestadas pelos coobrigados estejam pendentes de apreciação pelo STJ,
“todas as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial, contraídas pela devedora principal, inclusive esta, em que o seu pagamento consta no plano homologado, restaram novados, por força do artigo 59 da LRF”

(sic),
logo não se justifica a manutenção da
ação executiva
.

Aduzem, ainda, que a verificação de
prejudicialidade externa
, evidenciada pela pendência de julgamento do REsp nº. 1.813.886/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, justifica a suspensão da demanda monitória, conforme previsão do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Referem, ao fim, que há abusividade do valor estabelecido a título de honorários advocatícios, dada a incompatibilidade com a complexidade e a particularidade da demanda, razão pela qual, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deverão ser reduzidos.

Pugnam, nestes termos, pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para o fim de que, reformada a sentença, seja determinada a suspensão da
“ação originária até decisão definitiva da validade das premissas de supressão das garantias constantes no plano homologado da devedora principal e posteriormente, com o seu devido provimento, ser extinta”
, assim como sejam reduzidos os
“honorários sucumbenciais fixados em valor flagrantemente excessivo, posto que não estão condizentes com os incisos I ao IV do art. 85, §2º do NCPC, de forma que, sugere-se a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) até o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), condizente com o trabalho empenhado pelos patronos da apelada”
(
sic,
97368978, págs. 138/158).

Certificada a tempestividade do recurso (Id 97368978, pág. 159).

O apelado, nas
contrarrazões
apresentadas, defende o acerto da sentença prolatada e, nesse sentido, repisa que
“
a teor do §1° do art. 49 da LRF, ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso’
”
(sic).

Destaca, a respeito, que referido entendimento, igualmente, se encontra consolidado na Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado estabelece que
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
(sic).

Afirma que, à vista da disposição legal citada e nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior, ainda que se considerasse a novação do crédito, esta não alcançaria os coobrigados, ora apelantes, razão, portanto, as garantias prestadas por terceiros devem ser mantidas incólumes no caso de pedido de recuperação judicial do devedor principal, assim como as ações e execuções não deverão ser suspensas.

Aduz, ainda, que nos autos do
REsp nº. 1.813.886/MT não houve a concessão de efeito suspensivo, além do que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado, naqueles autos questionada, se encontra em consonância com a jurisprudência da Corte Superior.

Argumenta, também, que a
“supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, conforme consta no Plano de Recuperação Judicial, referido dispositivo fere frontalmente o disposto no artigo 50, §1º, da Lei nº 11.101/05, já que qualquer supressão de garantia deve ser precedida de anuência expressa credor titular da respectiva garantia”

(sic),
com o que, desde logo, não manifesta concordância sem a remição da dívida pelo valor correspondente.

Refere, quanto aos honorários, que a condenação em 10% sobre o valor atualizado da causa segue os parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e considera o trabalho despendido e o fato de que a demanda tramita desde 19/09/2016, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Requer, nestes termos, o desprovimento do recurso e, assim, a manutenção da sentença de primeiro grau, nos termos em que proferida, além da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id 97368978, págs. 162/180).

Preparo recolhido, conforme certidão de Id 97757953.

Com vista dos autos, o i. representante do Ministério Público, o Procurador de Justiça,
Dr. Mauro Delfino César
, declinou do interesse ministerial no presente feito (Id 98462953).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Em pauta, a irresignação contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória e, de pronto, ordenou a conversão em título executivo judicial.

A justificar o pleito, os apelantes defendem que a dívida consta do plano de recuperação judicial apresentado na ação de soerguimento manejada pela empresa, devedora principal, cujo teor prevê a supressão das garantias fidejussórias e reais, além da extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios/diretores da companhia, convergindo, dessa forma, à extinção da monitória em virtude da novação do crédito operada em razão da homologação pelo juízo da recuperação.

Tais argumentos, no entanto, não procedem.

Extrai-se do processo de origem que a ação monitória foi ajuizada em face dos sócios da empresa Contini & Cia Ltda., que, nessa condição, avalizaram a dívida de R$3.014.351,00 (três milhões, catorze mil e trezentos e cinquenta e um reais), contraída por meio da Cédula de Crédito Industrial nº. 40/03249-3 firmada junto ao Banco do Brasil, ora apelado.

É na condição de avalistas, portanto, que os apelantes estão sendo demandados ao cumprimento do título posto em cobrança.

Figuram, assim, como coobrigados de referida dívida e, dessa forma, não estão albergados pelos efeitos do plano de recuperação judicial apresentado na respectiva ação, isso porque a Lei nº. 11.101/05 é clara ao dispor que “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
(art. 49, § 1º).

Mais que isso, é posição assente no âmbito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que
“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

E foi nessa linha, aliás, que findou o julgamento do
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº. 1813886/MT, restando assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. Nos termos do precedente fixado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.794.209/SP, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Aplicação das Súmulas 83 e 581 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”

Veja-se, no tocante, que o REsp retromencionado foi interposto pela empresa
Contini & Cia Ltda. no bojo da ação de recuperação judicial com o fim de fazer valer a disposição do plano de soerguimento que visava a supressão das garantias reais e fidejussórias das dívidas novadas por sua homologação.

Assim, à vista do citado julgamento, cai por terra a pretensão externada pelos apelantes, isso também porque
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível
apenas
aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

No mesmo sentido dos precedentes jurisprudenciais do c. STJ, já se manifestou esta e. Corte Estadual de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL
–
NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
– INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS –
EXEGESE DA SÚMULA Nº 581 DO STJ
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA ILEGAL REALIZADA APENAS DEPOIS DA EFETIVA CONSTITUIÇÃO DA MORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO EXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória’ (Súmula nº 581 do STJ).
‘As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos financiamentos bancários obtidos com o propósito de fomentar a atividade empresarial.[...] (AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)’ A existência de cobranças indevidas em momento posterior à configuração da mora não descaracteriza esta. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.”
(N.U 0022926-60.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO COM FIANÇA. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (FIADORES). POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE A SUPRESSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
‘A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.’ (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
3.
As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu a tal disposição
. 4. No caso dos autos, não houve comprovação de que o banco recorrido anuiu com a supressão das garantias fidejussórias e reais. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.”
(N.U 0000003-25.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021)

Assim, não verificada a anuência da instituição financeira apelada à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda monitória, conforme previsão do artigo 49, § 1º, da Lei nº. 11.101/05 e nos termos do julgamento do
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp nº. 1813886/MT, antes citado
.

Ainda, quanto aos honorários fixados na proporção de 10% sobre o valor da causa, tenho que a verba estabelecida atende de forma razoável e proporcional os parâmetros do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

É nestes termos, portanto, que

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
, e diante do trabalho adicional da parte adversa nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021